Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO DERIVADO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 685 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por meio da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese referente ao Tema n. 685 daquela Corte, no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
2. Em que pese o título executivo alvo de liquidação decorra de ação civil pública, deve-se dar tratamento excepcional aos casos em que o devedor integrante de relação contratual fora constituído em mora em momento anterior à propositura da mencionada ação coletiva, circunstância a qual atrai a aplicação da parte final do entendimento exarado pelo STJ no referido Tema n. 685.
3. Portanto, configurada a mora anteriormente à propositura da própria ação civil pública, devem os juros moratórios incidir desde a data do inadimplemento contratual. Inteligência do art. 397, Código Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.